Tribunal: STF
Processo: RE 360605
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
SERVIDOR – ISONOMIA – VENCIMENTOS – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – NECESSIDADE. O artigo 39, § 1º, da Constituição Federal não é autoaplicável. Precedente: ação rescisória nº 1.598, Pleno, relator ministro Joaquim Barbosa, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de maio de 2009.